Tribunal: TJDFT
Processo: 0738717-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. INFOJUD. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante pretende a reiteração de pesquisa de bens da parte executada.
2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud e Infojud, quando transcorrido significativo lapso temporal – no caso, aproximadamente 2 (dois) anos – da última pesquisa de ativos financeiros e patrimoniais, sem a necessária comprovação de modificação da situação econômica do devedor.
3. Recurso conhecido e provido.